Tribunal: TJES
Processo: 0007011-05.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007011-05.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: FERNANDA DE MARCHI QUINTEROS-ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF.
REDE DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.

NEXO CAUSAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
s
responsabilidade
s
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos
e as de direito público são
objetiva
s
, ou seja, independe
m
da demonstração de culpa d
e seus
agente
s
quando este
s
, em tal condição, adot
em
conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF.
2.

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.
3.
C
ompulsando os autos,
verifico que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a culpa exclusiva da vítima pelo retorno do esgoto
pela respectiva rede e inundação do imóvel
comercial, sobretudo porque não há prova pericial neste sentido e os depoimentos colhidos em audiência não se mostram em sintonia com tal tese.
N
este sentido, embora o apelante tenha juntado laudo técnico em grau recursal no qual busca comprovar a culpa da parte apelada, tenho que o documento não se presta a tal fim porque produzido de maneira unilateral.

4.
Quanto aos danos materiais, consubstanciados na reforma dos móveis que foram afetados pela inundação, decorrente do retorno de esgoto pela respectiva rede, entendo que deva ser mantido, haja vista a existência de orçamento no exato valor da condenação. Apesar de o apelante impugnar tal orçamento,
sobretudo em razão da sua simplicidade e por ter sido confeccionado após os eventos, não trouxe elementos nos autos capazes de desconstituí-lo, limitando-se as suas próprias alegações. Além disso, imperioso destacar que não existe regra específica que determine a realização de 03 (três) orçamentos para se comprovar o dano material sofrido, bastando prova que se apresente em consonância com os fatos narrados e as demais provas produzidas nos autos.
5.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam:
a conduta
, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.
6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007011-05.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: DEPARTAMENTO JURIDICO - SAAE ARACRUZ

APELADO: FERNANDA DE MARCHI QUINTEROS-ME

Advogado do(a) APELADO: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de falha na prestação de serviço, configurado pelo retorno de esgoto pela respectiva rede e inundação do imóvel da apelada.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar se há excludente da responsabilidade civil do apelante (culpa exclusiva da vítima), assim como prova do dano material.

As responsabilidades das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as de direito público são objetivas, ou seja, independem da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF, abaixo colacionado:

Art. 37. [...] § 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.
1

C
ompulsando os autos,
verifico que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a culpa exclusiva da vítima pelo retorno do esgoto
pela respectiva rede e inundação do imóvel
comercial, sobretudo porque não há prova pericial neste sentido e os depoimentos colhidos em audiência não se mostram em sintonia com tal tese.

Neste sentido, embora o apelante tenha juntado laudo técnico em grau recursal no qual busca comprovar a culpa da parte apelada, tenho que o documento não se presta a tal fim porque produzido de maneira unilateral.

Mutatis mutandis
, esse também é o entendimento deste e. TJES, vejamos:

Por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, inclusive, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, entendeu-se pela falta de provas da concessionária
[...]
(TJ-ES - AC: 00153896620188080011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Quanto aos danos materiais, consubstanciados na reforma dos móveis que foram afetados pela inundação, decorrente do retorno de esgoto pela respectiva rede, entendo que deva ser mantido, haja vista a existência de orçamento no exato valor da condenação.

Apesar de o apelante impugnar tal orçamento, sobretudo em razão da sua simplicidade e por ter sido confeccionado após os eventos, não trouxe elementos nos autos capazes de desconstituí-lo, limitando-se as suas próprias alegações.

Além disso, imperioso destacar que não existe regra específica que determine a realização de 03 (três) orçamentos para se comprovar o dano material sofrido, bastando prova que se apresente em consonância com os fatos narrados e as demais provas produzidas nos autos.

Neste sentido:

Não existe regra específica que determine a realização de 3 (três) orçamentos, porém, a realização de mais de um orçamento obedece ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois garante que o pagamento do dano seja no valor mais justo possível.
(TJ-MG - AC: 10024132020900001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 17/10/0016, Data de Publicação: 26/10/2016)

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam:
a conduta
, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

N
o mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria em hipóteses similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Residência invadida por refluxo de esgoto domiciliar em três (3) oportunidades -Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal)- Retorno de esgoto ocasionado por uma obstrução da rede coletora, provocando o seu represamento e, conseqüentemente, o preenchimento e o transbordamento de tubulação [...] Dano material consubstanciado na perda de mobiliários e utensílios da residência - Dano extrapatrimonial - Cabimento -Aborrecimentos que ultrapassaram os limites da razoabilidade - Procedência parcial dos pedidos - Reforma integral da sentença. 2. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - APL: 994060928409 SP, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 28/04/2010, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2010)

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
razão pela qual majoro os honorários para 20%
.

É como voto.

1
“Responsabilidade civil de Município. Responsabilidade objetiva. - Inexistência de ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido, embora aludindo à responsabilidade objetiva do Estado nos moldes da teoria do risco integral, em verdade se orientou pela teoria do risco administrativo, sustentando a inexistência de culpa exclusiva da vítima, e sendo certo que, no caso, não havia caso fortuito ou de força maior.” (RE 238453, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 12/11/2002, DJ 19-12-2002 PP-00092 EMENT VOL-02096-07 PP-01356)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.